Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-93.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13601 - Fase de Execução
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800648-93.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: DILMA FEITOSA DIAS, EVA ALVES DA SOLIDADE SILVA, FRANCISCO DA SILVA, JOSENILDA SOUSA ALMEIDA, LEONIDAS CABRAL DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800648-93.2023.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

PROCURADOR: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADOS: DILMA FEITOSA DIAS,

EVA ALVES DA SOLIDADE SILVA,

FRANCISCO DA SILVA,

JOSENILDA SOUSA ALMEIDA e LEÔNIDAS CABRAL DOS REIS

ADVOGADO: PAULO HERNANDE DOS SANTOS SILVA – OAB/TO 5067

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COM BASE NO VALOR INDIVIDUAL DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por município contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação e determinou a expedição de RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade por falta de intimação pessoal, a prescrição da pretensão executória, o erro nos cálculos homologados e o descabimento da expedição de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico, com ciência expressa de seu procurador, não havendo nulidade por inobservância da prerrogativa de intimação pessoal. Preliminar rejeitada;

4. A execução foi proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória (Súmula 150/STF). Prejudicial de mérito rejeitada;

5. Os cálculos da contadoria judicial observaram os critérios fixados no título executivo judicial;

6. Em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários em favor do executado incidem apenas sobre o proveito econômico obtido, ou seja, o valor do excesso de execução reconhecido;

7. É possível o fracionamento do valor da execução de sentença coletiva para permitir o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), quando o crédito de cada litisconsorte, individualmente, não ultrapassa o teto legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “No Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública, é legítima a expedição de RPVs para cada credor, quando os valores individualizados não ultrapassam o teto legal, não configurando inobservância do regime de precatórios.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STF, AgR em ARE 789180, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2017; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0005725-13.2017.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 13/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, objetivando a reforma da sentença (Id. 29752334) prolatada pela Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de RPV em favor dos exequentes DILMA FEITOSA DIAS,

EVA ALVES DA SOLIDADE SILVA,

FRANCISCO DA SILVA,

JOSENILDA SOUSA ALMEIDA e LEÔNIDAS CABRAL DOS REIS.

Nas razões recursais (Id. 29752351), o apelante arguiu a ocorrência de nulidade absoluta pela falta de intimação pessoal do representante legal do município; a prescrição da pretensão executiva; a ocorrência de erro material nos cálculos homologados, pois foram fixados em favor do executado honorários advocatícios em 10% sobre o valor do excesso de execução, e a contadoria aplicou o percentual de apenas 5%; a aplicabilidade do percentual de honorários advocatícios sobre o valor total da execução e não apenas sobre o excesso; e o descabimento da expedição de RPVs, visto que a execução deriva de ação coletiva com mais de 600 autores, com valor total superando R$ 3.500.000,00, devendo o pagamento ser realizado pelo regime de precatórios. Requereu o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.

29752357).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 33013842), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos no PJe – 1º grau, constato que o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA foi intimado por meio eletrônico, com ciência expressa de seu procurador, de todos os atos do juízo, em observância ao art. 183, § 1º do CPC.

Portanto, não se verifica a inobservância da prerrogativa da intimação pessoal da Fazenda Pública.

Rejeito a prefacial.

PREJUDICIAL DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO.

Tratando-se de execução de título executivo judicial, o prazo prescricional da pretensão executiva é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista que a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da respectiva ação (Súmula 15 do STF).

No caso, o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação coletiva operou-se em 18/08/2020 (Id. 3506379 do processo nº 0000276-76.2006.8.14.0124) e a presente ação executiva foi ajuizada em 23/07/2023 (Id. 29752247), não havendo que se falar em prescrição.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, o apelante alegou a existência de erro nos cálculos homologados e a inaplicabilidade do pagamento por RPV.

Quanto ao alegado erro dos cálculos, os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento), devidos pela parte executada, foram fixados pela sentença proferida na fase de conhecimento (Id. 29752256, p. 5), nos termos do art.

85, § 3º do CPC, e devidamente observados nos cálculos realizados pela contadoria do juízo (Id. 29752327 e seguintes).

Os honorários devidos em favor da parte executada/apelante, por sua vez, não possuem qualquer relação com os referidos cálculos da contadoria, pois foram fixados em momento posterior, na decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, estipulando o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao excesso de execução.

Ressalte-se que, na hipótese de reconhecimento do excesso de execução, os honorários advocatícios devidos à parte executada não possuem como base de cálculo o valor integral da execução, e sim do proveito econômico obtido, ou seja, ao excesso reconhecido, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Por fim, conforme os cálculos judicias (Id. 29752327 e seguintes), os valores devidos individualmente a cada litisconsorte não superam o teto estadual para o pagamento por RPV.

A individualização do valor na execução de sentença coletiva não implica a inobservância do regime de precatórios, sendo admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF, AgR em ARE 789180, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 27-03-2017).

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há mais que se falar em reversão da decisão, seja por meio de recurso, seja pedido de reconsideração, restando prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

2. Ausente a probabilidade do direito postulado pelo agravante, tendo em vista que a jurisprudência do C. STF e do STJ admite, em execução de sentença coletiva, a expedição de requisição de pequeno valor a partir do valor do crédito individual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0005725-13.2017.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 13/08/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários, visto que foram fixados na origem em desfavor apenas da parte apelada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026